Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-58.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007919-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LARISSA MAFFESSONI REVERDITO - CPF: 020.584.781-18 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do
número
de
vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas
vagas
surjam no período de validade do
concurso
(por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Larissa Maffessoni Reverdito

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Ação Ordinária nº

1007919-58.2016.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que foi classificada na 426ª (quadringentésima vigésima sexta) colocação e que haviam sido chamados 130 (cento e trinta) candidatos quando tomou conhecimento do fato de que, mesmo com grande quantidade de classificados, o apelado omitiu-se em nomeá-los, ainda que comprovadamente existam cargos vagos.

Aduz que o apelado celebrou inúmeras contratações temporárias de servidores para o desempenho das mesmas funções nas quais busca a sua nomeação.

Sustenta que a comprovação da preterição dos candidatos classificados ocorreu durante a validade do certame, sendo assim, reconhecido o seu direito à nomeação e posse.

Pautada nesses argumentos, a apelante requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar ao apelado que proceda à sua nomeação no cargo almejado (págs.01/41-id.n.

59819516).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do apelo (pág.74-id.n.60543476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Larissa Maffessoni Reverdito

contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que Larissa Maffessoni Reverdito foi classificada em 426ª (quadringentésima vigésima sexta) posição no certame público para provimento do cargo de Técnico da Área Instrumental – perfil Administrador, regido pelo Edital nº 005/2009/SAD, o qual ofereceu 67 (sessenta e sete) vagas de ampla concorrência e 7 (sete) para PNE (pág.15-id.n.

59819457).

Na demanda, a autora, ora recorrente, defende a existência de diversas contratações temporárias durante a validade do certame, em detrimento dos candidatos classificados, que ultrapassariam a sua classificação, qual seja,
426ª (quadringentésima vigésima sexta)
colocação
.

Acentua, ainda, que o
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público prevê
“
a extinção de todos os cargos comissionados da Sejusp/MT que não sejam de direção, chefia e assessoramento, bem como se abstém de criar novos cargos no âmbito da secretaria que deixem de obedecer a essa regra constitucional (art.37, inciso V). Compromete-se a respeitar o percentual mínimo de ocupação de cargos comissionados por servidores efetivos”
(sic. pág.01/20 – id.n.
59819469
).

Pois bem.

Como sabido, a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal conforme a necessidade do serviço público. Ademais, é regra geral que o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, os candidatos aprovados em concurso público além do número de vagas previstos no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação dos mesmos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF.

In casu
, a apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve diversas contratações de forma precária, as quais ultrapassariam sua classificação no cargo almejado.

Ocorre que a existência de contrato temporário, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados no certame, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível ocupação de cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador destinado ao concurso público, de acordo com os documentos juntados às fls. 01/04 – id.n. 59819464, fls.01/04-id.n. 59819465.

Neste sentido é o entendimento do STF:

" (...)
1
. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
(ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)
g.n.

Portanto, a designação de candidatos em concurso público, além do número de vagas, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que segundo entendimento firmado pelo STF seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos e em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu.

Nessa esteira, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial por entender que a candidata aprovada fora do número de vagas não tem direito à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de preterição em detrimento de candidatos aprovados e classificados.

A propósito no RE 837.311/PI - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF -, foi decidido acerca das hipóteses que fariam surgir direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“(....) 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016) g.n.

Assim, como a apelante foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não há que se falar em direito à nomeação, já que não há configuração de nenhuma situação de preterição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021